Tribunal: TJES
Processo: 5000446-24.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-24.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: LUIS CARLOS RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a fixação dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso. A parte embargante alega omissão, sustentando que o acórdão contrariou entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento judicial da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, bem como se a insurgência traduz mero inconformismo com a fundamentação adotada, visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não se constata qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada, adotando como razões de decidir os fundamentos da sentença.

3.1. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes à resolução da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A fixação do termo inicial dos juros moratórios foi devidamente motivada, não havendo omissão ou contrariedade à jurisprudência dominante, sendo a irresignação da parte embargante mera tentativa de rediscussão da matéria.

3.3. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de provocar nova análise do mérito caracteriza intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, autorizando a aplicação da respectiva sanção.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) do valor da causa aplicada, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000446-24.2023.8.08.0062

EMBARGANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

EMBARGADO: LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a fixação dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso. A parte embargante alega omissão, sustentando que o acórdão contrariou entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento judicial da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, bem como se a insurgência traduz mero inconformismo com a fundamentação adotada, visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não se constata qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada, adotando como razões de decidir os fundamentos da sentença.

3.1. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes à resolução da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A fixação do termo inicial dos juros moratórios foi devidamente motivada, não havendo omissão ou contrariedade à jurisprudência dominante, sendo a irresignação da parte embargante mera tentativa de rediscussão da matéria.

3.3. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de provocar nova análise do mérito caracteriza intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, autorizando a aplicação da respectiva sanção.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) do valor da causa aplicada, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13881069) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.14021066), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão ao manter o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais a partir do "evento danoso", mostrando-se em dissonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentou, ainda, que a jurisprudência consolidada daquela Corte Superior estabelece, de forma clara, que os juros de mora em tais hipóteses devem incidir a partir do arbitramento judicial da indenização. Assim, requereu a devida retificação do referido ponto da decisão, a fim de que fosse observado o posicionamento jurisprudencial dominante.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa. O acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, sendo desnecessária nova fundamentação jurídica.

Ademais, o
decisum
mostrou-se claro e juridicamente adequado ao manter a sentença que fixou os juros de mora em 1% a partir do evento danoso e a correção monetária pela taxa Selic, a partir da data da sentença, momento em que foi arbitrado.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que a decisão colegiada embargada padece de omissão, devendo os presentes Embargos de Declaração serem providos para sanar o vício.

Em análise detida dos autos, observo que o acórdão de ID 13881069, de fato, não apreciou o requerimento expresso, formulado no recurso inominado (ID 12566044 - pág. 22), para alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

A omissão, nesse caso, é manifesta e compromete a entrega da prestação jurisdicional em sua plenitude.

Quanto ao mérito da questão omitida, é cediço que nas ações de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Dessa forma, a fim de sanar a mácula e integrar a decisão embargada, o dispositivo do acórdão de ID 13881069 deve ser alterado para que
ONDE SE LÊ:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

LEIA-SE
:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange aos consectários legais da condenação por danos morais, determinando que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença), atualizados na forma
do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.